Tribunal: TJBA
Processo: 0556480-30.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556480-30.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COLEZZIONE COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

APELADO: CONDOMINIO NACIGUAT

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL E PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO COMERCIAL SHOPPING CENTER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. REJEITADA. PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA DE TESTEMUNHAS E DE PERÍCIA. PROVAS QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE DESCONSTITUIR O ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO
TENANT MIX
NÃO EVIDENCIADO. ALTERAÇÃO DO NOME DO SHOPPING E COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO EFETIVADA DE MANEIRA GERAL A TODOS OS LOJISTAS. EMPREENDIMENTO QUE RECEBEU PREMIAÇÃO OURO DA ABRASCE QUANTO A CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS. INSUCESSO DO NEGÓCIO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO À ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. RISCO DA ATIVIDADE COMERCIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE CAPTAÇÃO DE CLIENTES E INVESTIMENTOS PARA ATRAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
RES SPERATA.
EMPREENDIMENTO QUE CORRESPONDE AOS MOLDES PREVISTOS NO CONTRATO. ALUGUÉIS DEVIDOS NOS MOLDES CONTRATADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de realização da prova testemunhal ou pericial requeridas na medida em que tais provas não seriam capazes de desconstituir o acervo probatório constante dos autos, sendo o Juiz o destinatário final das provas. Prevalência, na hipótese, do livre convencimento motivado.

2. Inexistência de violação ao
tenant mix
, na medida em que o empreendimento/autor, a despeito da mudança de nome de Shopping Iguatemi para Shopping da Bahia e da instituição da cobrança do estacionamento, imposta de maneira geral a todos os lojistas do local e dos demais shoppings da cidade, não deixou de promover campanhas publicitárias e captação de clientes, tendo recebido, no período, o prêmio Ouro de publicidade, além de ter ampliado o empreendimento, com a construção de novas lojas, ampliação dos cinemas e reformas, o que denota a ausência de retração do comércio ou o descumprimento do pacto no sentido fornecimento de campanhas para aumento da clientela.

3. Inaplicabilidade, na hipótese, da exceção do contrato não cumprido. Locativos devidos. Manutenção do comando sentencial que se impõe.
PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de
Apelação Cível nº 0556480-30.2017.8.05.0001
,

em que figuram, como apelante,
COLEZZIONE COMÉRCIO DE CALCADOS LTDA
, como apelado,
CONDOMINIO NACIGUAT
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator